Tribunal: STF
Processo: SL 1365
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A COBRANÇA EM FATURA DISTINTA DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo município de Itu/SP, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento nº 2219497-55.2018.8.26.0000, pela qual foi mantida liminar de primeira instância que determinava que a concessionária de energia elétrica que atende a população daquela Municipalidade expedisse fatura separada para a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública – CIP. 
    Em decisão proferida em 15 de agosto de 2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente, deferiu liminar no presente incidente, determinando a suspensão da “execução da decisão proferida nos autos da ação civil pública nº 1005885-66.2018.8.26.0286, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Itu e mantida no autos do agravo de instrumento nº 2219497- 55.2018.8.26.0000, do Tribunal de Justiça paulista, até o trânsito em julgado daquela ação”.
    Devidamente intimado, o autor da ação civil pública de origem – Ministério Público do Estado de São Paulo – deixou de se manifestar (doc. 23).
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido suspensivo, em parecer que restou assim ementado (doc. 25):
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA SEPARADA. OFENSA À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS PARECER PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. 
    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão cujo objeto é decisão que determina a ente municipal e empresa de fornecimento de energia elétrica a cobrança separadamente da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública e da conta de energia elétrica, pois o tema ostenta índole constitucional, envolvendo a interpretação e aplicação do art. 149-A da Constituição Federal.
    2. Há risco de lesão à ordem pública em sua acepção jurídico constitucional e à ordem econômica na decisão pela qual se impõe a ente municipal a cobrança separadamente da fatura de energia elétrica e da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, tendo em conta o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade da cobrança e o ônus à Administração Pública no cumprimento da obrigação.
    — Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência.
    2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra do Tribunal de Justiça de São Paulo que, confirmando liminar proferida em primeira instância, determinou que concessionária de energia elétrica que atende a Municipalidade de Itu/SP procedesse à separação da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública – CIP da taria de energia elétrica. Haja a vista a decisão impugnada ter sido proferida por Tribunal e dada a natureza constitucional da matéria controvertida, relacionada à possibilidade de cobrança da CIP na fatura de consumo de energia elétrica, conforme estabelece o art. 149-A, parágrafo único, da Constituição Federal, verifica-se o cabimento do presente incidente de contracautela.
    No mérito, verifico inicialmente que este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria controvertida na origem, tendo assentado, à luz da disposição do parágrafo único do art. 149-A da Constituição Federal, a constitucionalidade da cobrança da CIP em conjunto com a tarifa de energia elétrica, em um mesmo código de barras, de modo a restar patente a plausibilidade da argumentação do Município autor. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.262.054 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/07/2020). 
    Superado este juízo mínimo sobre a matéria de fundo, vislumbra-se na manutenção da decisão impugnada o potencial risco ao interesse público apto a ensejar o deferimento da suspensão, nos termos do que prevê o art. 4°, caput, da Lei 8.437/92. Isto porque a separação da cobrança da CIP da tarifa de consumo de energia elétrica tem o condão de gerar incremento nos custos da cobrança para a Administração Municipal, além de possibilitar o aumento da inadimplência de tributo criado especificamente pelo constituinte derivado para o custeio do serviço de iluminação pública. Note-se que a disposição constante do parágrafo único do art. 149-A da CF teve por objetivo justamente facilitar a cobrança e a arrecadação da contribuição para o custeio da iluminação pública, objetivo este que restará em grande parte frustrado se mantida a decisão impugnada.
    A lesão à ordem e à economia públicas acima referidas restam ainda agravadas pelo potencial efeito multiplicador da tese encampada pela decisão cuja suspensão se requer, cuja proliferação acarretaria prejuízos financeiros sobretudo para os Municípios de menor porte, que, justamente em razão de sua capacidade econômica, dependem mais fortemente dos recursos advindos da CIP para o custeio da iluminação pública. 
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, confirmando a decisão liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da tutela provisória deferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1005885- 66.2018.8.26.0286, mantida no autos do Agravo de Instrumento nº 2219497-55.2018.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo, até o trânsito em julgado daquela ação. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente